Tribunal: TJMT
Processo: 1047662-86.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047662-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
Christiane da Costa Marques Neves

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS DA MATA - CPF: 061.458.151-67 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO DE BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva, sustentando excesso de prazo na formação da culpa, diante da custódia cautelar iniciada em 24 de julho de 2025 e da designação da audiência de instrução apenas para 16 de março de 2026, em processo sem complexidade aparente, envolvendo réu que ostenta condições pessoais favoráveis e em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na designação da audiência de instrução configura excesso de prazo injustificado na formação da culpa, à luz do princípio da razoável duração do processo; e (ii) estabelecer se, reconhecido o excesso de prazo, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. A manutenção da prisão preventiva por período superior a sete meses, sem início da instrução criminal, em processo de baixa complexidade e sem contribuição da defesa para a demora, caracteriza constrangimento ilegal.

5. Justificativas estruturais, como acervo processual elevado e recesso forense, não afastam, por si sós, a constatação de excesso de prazo quando inexistem outros fatores concretos que expliquem a dilação temporal.

6. A prisão preventiva deve ser utilizada como
ultima ratio
, admitindo-se sua substituição por medidas cautelares menos gravosas quando suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

7. A existência de elementos concretos indicativos da gravidade da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva justifica a imposição e manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

8. O excesso de prazo na formação da culpa constitui circunstância superveniente que autoriza a reavaliação da necessidade da custódia cautelar, em observância à cláusula rebus sic stantibus.

9. As medidas cautelares impostas mostram-se adequadas, proporcionais e suficientes para mitigar os riscos apontados, sem necessidade de manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por prazo excessivo e injustificado em processo de baixa complexidade, sem contribuição da defesa para a demora.

2. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o excesso de prazo na formação da culpa torna desproporcional a segregação cautelar.

3. A prisão preventiva submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo ser reavaliada diante de circunstâncias supervenientes relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202.942/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 333.330/SP, Rel. Min. Jorge Mussi; Tribunal local, HC nº 1010307-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucas Mateus da Mata
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/07/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em audiência de custódia.

A impetrante alega, em síntese: (i) excesso de prazo na formação da culpa, com audiência de instrução designada para ocorrer 7 meses após a prisão; (ii) ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; (iii) desnecessidade da prisão preventiva por ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
; e (iv) superlotação carcerária no CDP de Pontes e Lacerda, que opera com quase o dobro de sua capacidade (370 detentos para capacidade de 200).

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida pelo Relator originário, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (Id. 339086384).

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações solicitadas, esclarecendo que a designação da audiência para o mês de março de 2026 se deu em razão do acervo vultuoso que aquela Vara possui, sendo a única competente para julgar todos os processos criminais, contabilizando-se o recesso entre os dias 19 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026. (Id. 340145892)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (Id. 343354384), manifestou-se pela cassação da decisão liminar e denegação da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial:

Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06). Alegação de excesso de prazo na formação da culpa: Afastamento. Audiência de instrução designada para 16/03/2026. Prazo justificado pelo acervo processual. Única vara criminal da comarca. Recesso forense. Ausência de inércia do Poder Judiciário. Tramitação regular. Invocação de condições pessoais favoráveis (primariedade técnica): Circunstância que não obsta a manutenção da custódia quando presente o
periculum libertatis.
Enunciado nº 43 do TJMT. Alegação de superlotação carcerária: Circunstância que não autoriza, por si só, o relaxamento da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Problema estrutural que deve ser enfrentado por ações próprias. Gravidade concreta da conduta: Prisão em flagrante na residência do paciente. Apreensão de entorpecentes de diferentes espécies (maconha e cocaína). Quantidade significativa de substâncias prontas para comercialização. Utilização do imóvel como ponto de armazenamento e preparação de drogas. Apreensão de instrumentos da mercancia (balança de precisão e múltiplos celulares). Confissão de envolvimento estável na atividade por 2 meses. Recebimento de quantidades expressivas de cocaína. Percepção de valores significativos como contrapartida. Presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis:
Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Necessidade de preservação da ordem pública. Risco concreto de reiteração delitiva. Estrutura organizada que revela atividade continuada e sistemática. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Fundamentação concreta e idônea no decreto prisional. Análise pormenorizada das circunstâncias do caso concreto. Ausência de violação ao artigo 312, § 2º, do CPP. Constrangimento ilegal não caracterizado.
O parecer é pela cassação da decisão liminar e denegação da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre pontuar que a concessão do
writ
por excesso de prazo constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado que a dilação processual decorre exclusivamente de diligências procrastinatórias promovidas pela acusação, da inércia do próprio aparato judicial ou de afronta ao princípio da razoabilidade.

Desse modo, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo essencial considerar o princípio da razoabilidade, que permite ajustes nos prazos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em determinadas circunstâncias, é inevitável uma maior dilação temporal, sem que isso implique em ilegalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII , da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Como é sabido, o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe que os processos, especialmente aqueles com réus presos, tramitem com celeridade compatível com a garantia da liberdade. Embora o Código de Processo Penal não estabeleça um prazo fixo para a conclusão da instrução criminal, a jurisprudência tem considerado que a demora injustificada na formação da culpa, especialmente em casos de baixa complexidade, configura constrangimento ilegal.

Ao que se verifica dos autos, o paciente se encontrava custodiado preventivamente desde 24 de julho de 2025, e a audiência de instrução foi designada apenas para 16 de março de 2026, o que resultaria em mais de 7 meses de prisão cautelar. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a designação da audiência para essa data deu-se somente em virtude do acervo vultuoso que aquela Vara possui, sendo a única competente para julgar todos os processos criminais da comarca, somando-se o período de recesso forense, compreendido entre 19 de dezembro de 2025 e 20 de janeiro de 2026.

Todavia, em que pesem as justificativas apresentadas pelo juízo de primeiro grau, infere-se dos autos que não há outros elementos que justifiquem a demora na designação da audiência, tratando-se de processo sem complexidade aparente, com réu tecnicamente primário, confesso, e de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tais circunstâncias evidenciaram, de plano, que a manutenção da prisão preventiva por prazo tão dilatado se mostrava desproporcional e incompatível com o princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual a custódia do paciente foi liminarmente substituída por medidas cautelares.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem como ilegal a manutenção de prisão preventiva por prazo excessivo e injustificado em processos de baixa complexidade:

“O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado.
Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal
.

5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA LONGÍNQUA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva de paciente primária, presa há 08 meses pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (13kg de maconha) e posse ilegal de munição, com audiência de instrução designada apenas para agosto de 2025
. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir: 1.
A designação de audiência de instrução para data que resultaria em quase 01 ano de prisão preventiva, em processo de baixa complexidade e com ré primária, caracteriza excesso de prazo injustificado.
2.
As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e residência fixa), somadas ao comprovado excesso de prazo, autorizam a substituição da segregação por medidas menos gravosas
. 3. A prisão preventiva deve ser a última ratio das medidas cautelares, sendo cabível sua substituição quando existirem meios menos gravosos de assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente concedida para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
. Tese de julgamento: '1. Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por prazo excessivo e injustificado em processo de baixa complexidade. 2.
É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis e presentes condições pessoais favoráveis'
.”
(N.U 1010307-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). Destacamos.

Por outro lado, não se pode ignorar os elementos concretos apontados na decisão que decretou a prisão preventiva, que indicam a gravidade da conduta imputada ao paciente e justificam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apontou circunstâncias fáticas relevantes, como a confissão do paciente sobre seu envolvimento estável com o tráfico de drogas por cerca de dois meses, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, a variedade de drogas (maconha e cocaína), e o valor expressivo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebido pela atividade ilícita.

Soma-se a isso o fato de que o paciente foi surpreendido em sua residência, utilizada, em tese, como ponto de preparação e armazenamento de drogas, onde foram encontradas substâncias entorpecentes de espécies distintas.

Assim, embora não se justifique a manutenção da prisão preventiva diante do excesso de prazo verificado, as medidas cautelares diversas da prisão, impostas liminarmente, mostram-se indispensáveis e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão preventiva deve ser a
ultima

ratio
das medidas cautelares, sendo cabível sua substituição quando presentes condições pessoais favoráveis e existirem meios menos gravosos de assegurar a aplicação da lei penal (HC 333.330/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Nesse contexto, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão liminar – comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga; monitoramento eletrônico; proibição de acesso a bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; e proibição de contato com outros investigados ou réus em processos por tráfico de drogas – revelam-se suficientes, proporcionais e adequadas para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, sem a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Saliente-se, ademais que, embora presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, o excesso de prazo na formação da culpa – circunstância superveniente que não existia quando da decretação da prisão preventiva – impôs a reavaliação da necessidade da custódia cautelar. Tal circunstância revela que o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, em prazo tão dilatado para o término da instrução criminal, mostra-se desproporcional e incompatível com o princípio da razoável duração do processo, devendo ser mantida a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Como é sabido, a prisão preventiva, como toda medida acautelatória, há que se submeter à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo ser reavaliada sempre que houver modificação das condições que a determinaram, tal como no caso em debate.

No caso vertente, a situação de risco que justificou a decretação da prisão preventiva, como a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, permanece inalterada. Contudo, o excesso de prazo na formação da culpa, circunstância superveniente, autoriza a reavaliação da necessidade da custódia cautelar e manutenção das medidas cautelares diversas da prisão deferidas liminarmente.

Por fim, no que refere a alegação de superlotação carcerária, embora não constitua, isoladamente, fundamento para a revogação da prisão preventiva, é uma circunstância adicional que reforça a necessidade de reavaliação da custódia cautelar, especialmente diante do excesso de prazo na formação da culpa.

Diante do exposto, em dissonância do parecer, ratifico a liminar deferida e
concedo

parcialmente a ordem de
habeas corpus
, para manter a substituição da prisão do paciente
Lucas Mateus da Mata
pelas medidas cautelares já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026